Tribunal: STF
Processo: ARE 1385758
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPASSE DE DUODÉCIMOS. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. SÚMULAS 279/STF E 280/STF.



    1.  O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o regime de precatórios não se aplica às obrigações relativas à repartição e alocação dos valores contantes do orçamento. 



    2.  Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.